Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. INTIMAÇÃO DE SÓCIO PARA COMPROVAR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. ART. 1.052 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO SINGULAR. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTS. 133 A 137 DO CPC. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação do sócio-administrador da empresa executada para comprovar a integralização do capital social.
II. Questão em Discussão
2. Definir se é juridicamente possível, no âmbito do cumprimento de sentença, a intimação direta do sócio da sociedade limitada para comprovar a integralização do capital social, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de Decidir
3. A pessoa natural do sócio não integra a relação processual executiva, não podendo ser compelida a prestar informações ou suportar medidas judiciais sem a observância do devido processo legal.
4. A responsabilidade solidária prevista no art. 1.052 do Código Civil refere-se à relação interna da sociedade e não autoriza, por si só, a responsabilização direta do sócio perante credor singular.
5. A apuração de eventual responsabilidade patrimonial do sócio exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, com observância do contraditório e da ampla defesa.
6. A intimação pretendida, sem a formalização do incidente, violaria o princípio da autonomia patrimonial e as garantias processuais mínimas, sendo incompatível com o rito do cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Legislação Aplicada: Código Civil, art. 1.052; Código de Processo Civil, arts. 133 a 137
Precedentes Relevantes: TJDFT – Acórdão 2095760, 0744560-43.2025.8.07.0000, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, julgado em 25/02/2026; TJDFT – Acórdão 2090652, 0735836-50.2025.8.07.0000, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, julgado em 25/02/2026; TJDFT – Acórdão 2072862, 0741768-19.2025.8.07.0000, Rel. SANDRA REVES, 7a Turma Cível, julgado em 26/11/2025; TJDFT – Acórdão 2049416, 0724872-95.2025.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 17/09/2025.